Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-82.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0707156-82.2021.8.07.0004 APELANTE: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A APELADO: ANA PAULA GUIMARAES LOPES DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 08 de maio de 2021 (id 31322392), regularize o apelante sua representação processual. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,12 de janeiro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR